Tribunal: TJSP
Processo: 9031034-40.2000.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação rescisória – Violação literal de disposição de lei e erro de fato (art. 485, V e IX, do CPC/1973; art. 966, V e VIII do CPC/2015) caracterizados – Acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, fixando vultosa indenização por alegado apossamento administrativo do imóvel - Simples promulgação e publicação de lei estadual (Lei no 4.529/85) com limitações ao uso da propriedade que não

Ementa:
Ação rescisória – Violação literal de disposição de lei e erro de fato (art. 485, V e IX, do CPC/1973; art. 966, V e VIII do CPC/2015) caracterizados – Acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, fixando vultosa indenização por alegado apossamento administrativo do imóvel - Simples promulgação e publicação de lei estadual (Lei no 4.529/85) com limitações ao uso da propriedade que não podem ser vistas como apossamento administrativo, máxime quando lei bem anterior, a Lei Federal no 4.771/65 (Código Florestal) já continha as mesmas restrições – Lei estadual que não inovou em matéria de restrição administrativa ao uso da propriedade – Precedentes do STJ e deste TJSP – Rescisória julgada procedente, julgando-se improcedente a ação indenizatória.